Tribunal: TJMT
Processo: 1038187-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038187-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCISCA DE SOUZA MENDES SANTOS - CPF: 995.412.541-87 (RECORRENTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 08.175.410/0001-85 (RECORRIDO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente
alega que, em 02/04/2025, trafegava com seu veículo pela BR-364 quando este foi atingido por caminhão de propriedade da Reclamada, o qual teria invadido a faixa esquerda sem a devida sinalização, colidindo com a lateral de seu automóvel e ocasionando danos materiais, pelos quais requer o devido ressarcimento.

Em defesa, o Reclamado alega inexistência de nexo causal entre o suposto acidente e os danos apontados e fragilidade das provas apresentadas quanto aos prejuízos materiais.

A sentença julgou improcedente os pedidos autorais, ante a ausência de provas para subsidiar o pedido.

A parte Autora interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

Pois bem.

Diante das alegações contrapostas, a controvérsia central reside na identificação do veículo causador do dano e sua vinculação ao recorrido.

Em análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida, uma vez que não é possível concluir com segurança que o veículo causador do acidente pertence ao recorrido.

Verifico que o Boletim de Ocorrência juntado foi elaborado um dia após o fato, bem como constitui documento de natureza administrativa e unilateral, que apenas registra a versão apresentada pelo comunicante, sem qualquer apuração investigativa que confirme os fatos narrados. Não houve investigação policial, fotos, nem qualquer outra prova documental que vincule o recorrido ao veículo causador do dano.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, no qual um veículo Toyota Hilux teria colidido com o automóvel da recorrente que estava estacionado em frente a um posto de saúde, tendo o condutor se evadido do local sem prestar assistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para identificar o veículo causador do dano e sua vinculação ao recorrido, de modo a configurar sua responsabilidade civil pelos danos materiais e morais alegados pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora exista gravação em vídeo que registra o momento da colisão, as imagens são de baixa qualidade e não permitem identificar com precisão o condutor ou confirmar que o veículo pertence ao recorrido, impossibilitando a visualização clara da placa do veículo.

4. O Boletim de Ocorrência apresentado constitui documento de natureza administrativa e unilateral, que apenas registra a versão apresentada pela comunicante, sem qualquer apuração investigativa que confirme os fatos narrados ou a identificação do veículo como sendo de propriedade do recorrido.

5. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o recorrido é proprietário de veículo com as características descritas pela reclamante, como documento do veículo, registro de propriedade em nome do recorrido ou qualquer outra prova documental que vincule o recorrido ao veículo causador do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, incumbe à parte autora o ônus de comprovar a identificação do veículo causador do dano e sua vinculação ao réu. 2. A mera existência de vídeo que registre a colisão, sem permitir a identificação precisa do veículo ou de seu condutor, é insuficiente para atribuir responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

(N.U 1078253-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026